Tribunal: TJMT
Processo: 1004803-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1004803-31.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: ALCIDES SOUZA BARCELOS MENEZES;
IMPETRADOS: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Alcides Souza Barcelos Menezes contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso e do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN.
Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, para concorrer ao cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: vistoria veicular, Município de Rondonópolis, na condição de Pessoa com Necessidades Especiais, e foi aprovado em segundo (2o) lugar.
Assevera “passados mais de três anos da homologação do concurso paro o qual foi aprovado dentro do número de vagas até o momento não foi nomeado para tomar posse ao cargo público que possui direito líquido e certo, consubstanciado na sua aprovação dentro do número de vagas disponibilizadas.”.
Afiança que, “ainda que o certame se encontre dentro do prazo legal para sua nomeação, o mesmo até o presente momento não foi nomeado, sendo que já foram nomeados os aprovados para ampla concorrência acima do permitido.”.
Afirma que, “mesmo diante de um concurso público vigente, os candidatos aprovados e a espera de sua nomeação à quase 04 (quatro) anos estão sendo preteridos”, uma vez que, “as vagas atualmente disponíveis já se encontram preenchidas por servidores efetivos designados ou comissionados.”.
Requer o deferimento da liminar para determinar sua nomeação no cargo em referência.
Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 49232475), a suscitar a ocorrência da decadência do direito de impetração do mandamus.
Notificado previamente (Id. 48727975), o Governador do Estado de Mato Grosso não prestou informações (Id. 51739465).
É o relatório.
O ato omissivo contra o qual se volta o impetrante foi praticado, em tese, pelo Governador do Estado de Mato Grosso, visto que “compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais”, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso, de modo que o Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN não possui atribuição para nomeá-lo.
Portanto, falece ao impetrado Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN, legitimidade para estar no polo passivo do mandamus, porque desprovido de competência para deferir ou indeferir a pretensão do impetrante.
É sabido que “a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada”. (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).
[...] Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016). [sem negrito no original]
Prossigo.
Alcides Souza Barcelos Menezes participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, para concorrer ao cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: vistoria veicular, Município de Rondonópolis, na condição de Pessoa com Necessidades Especiais, e foi aprovado em segundo (2o) lugar (Id. 39682486). Para o referido cargo foram ofertadas duas (2) vagas (Id. 39682490, fls. 30).
Para se deferir liminar em mandado de segurança, necessária se faz a presença de dois requisitos: o fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 7o, III).
Diferente de outros mandados de segurança, que foram impetrados ao fundamento de que o Edital de suspensão do certame, publicado na data de 29 de julho de 2019, está a contrariar norma constitucional, aqui não se faz presente o pressuposto da ineficácia da medida, uma vez que, implicitamente o impetrante anuiu ao ato que suspendeu o prazo de validade do concurso público.
Isto é facilmente explicável, a levar em consideração que, na hipótese de não validade da suspensão, teria ocorrido a decadência para a impetração do mandamus.
Pois bem.
A nomeação de candidato aprovado, dentro do prazo de validade do concurso público, se insere no âmbito da discricionariedade da Administração.
[...] A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de que não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do concurso (mesmo que o candidato esteja aprovado dentro do número de vagas, o que é o caso da recorrente), pois, em tais situações, subsiste discricionariedade à Administração Pública para efetivar a nomeação. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 51619/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de setembro de 2016).
No que se refere à alegação de que existem “as vagas atualmente disponíveis para o cargo/perfil cujo Impetrante tem direito líquido e certo, já se encontram preenchidas por profissionais nomeados de forma efetiva ou em cargos de comissão”, a questão necessita ficar mais bem aclarada; logo, quanto à relevância, registro que, nesta quadra de cognição incompleta, a ilegalidade do ato impugnado não se mostra evidente a autorizar o deferimento de liminar.
Essas, as razões por que: i) com fundamento nos artigos 6o, § 5o, e 10 da Lei de Regência, artigos 51, XIV, e 161, § 1o, do RITJ/MT, indefiro a segurança em relação ao Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN; ii) indefiro a liminar; iii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iv) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem.
Às providências.
Cuiabá, 30 de julho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator